Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-47.2020.8.26.0346
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Remessa Necessária - Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Desempate em concurso público – Existência de ofensa ao princípio da vinculação do certame ao edital quanto à aplicação de critério de desempate em momento não previsto no edital do concurso - Sentença que concedeu a segurança que será mantida – Violação a direito líquido e certo -

Recurso oficial desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000095-47.2020.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MICHEL RODRIGUES PINTO OTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000095-47.2020.8.26.0346 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000095-47.20208.26.0346
Comarca: Martinópolis
Juiz sentenciante: Vandickson Soares Emídio
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Michel Rodrigues Pinto Ota
Interessado(s): Prefeitura Municipal de Martinópolis e outro
Voto no 32.678
Remessa Necessária - Mandado de Segurança com Pedido
Liminar Desempate em concurso público Existência de
ofensa ao princípio da vinculação do certame ao edital
quanto à aplicação de critério de desempate em momento
não previsto no edital do concurso - Sentença que concedeu
a segurança que será mantida Violação a direito líquido e
certo -
Recurso oficial desprovido
Trata-se de recurso oficial, em face da r.
sentença (fls.292/295), que ACOLHEU a pretensão inicial para,
confirmando a liminar deferida às fls. 256/258, CONCEDER a
segurança e autorizar o impetrante a participar da prova prática
para o cargo de Motorista do Concurso Público 02/2019, agendada
para o dia 02.02.2020.
Não houve recursos voluntários (fls.300).
D. Procuradoria que se manifestou às
fls.309/310 pela manutenção da decisão.
É o breve relatório.
Por primeiro, anoto que presente o direito
líquido e certo do ora recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000095-47.2020.8.26.0346 -Voto no
3
De acordo com lição de Bruno Garcia
Redondo; Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer, in
'Mandado de Segurança', Comentários à Lei 12.016/2009, Ed.
Método, 2009, págs.42 e 43: “...'Direito líquido e certo' significa
apenas a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou
abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória,
uma vez que esta se revela incompatível com a celeridade do
procedimento especial do mandado de segurança.”... “Em suma,
liquidez e certeza do direito nada mais são do que a imposição, ao
impetrante, do ônus processual de demonstrar, já no momento da
propositura do mandado de segurança, que os fatos narrados são
notórios, incontroversos ou passíveis de demonstração imediata por
meio de prova pré-constituída, essencialmente documental...”.
Narram os autos que o impetrante se
inscreveu no concurso público municipal no 002/2019 para o cargo
de Motorista. Consta que para a prova prática, conforme edital, os
classificados em até 20o lugar item 4.7.2.1. seriam chamados
para a próxima fase. Consta que, em publicação de 14/01/2020, foi
publicada relação dos candidatos nomeados para a prova prática,
não tendo sido o impetrante convocado, apesar de ter feito 26
pontos, com empate entre os colocados em 18o, 19o e 20o posições.
Consta ainda, que seu recurso foi negado administrativamente, em
razão do item 6.4. do edital que trata do desempate, só que na fase
final do certame, o que não é o caso do ora recorrido. Aduziu que tal
critério não se aplica às fases intermediárias do certame, mas
somente para desempate final. Documentos às fls.07 e seguintes e
271 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000095-47.2020.8.26.0346 -Voto no
4
De acordo com os documentos acostados aos
autos, com razão o impetrante, quanto ao acima exposto. No edital
não houve previsão para desempate dos candidatos em fases
intermediárias do concurso.
Conforme anotado na r. sentença de primeiro
grau, cujos fundamentos adoto como razão de decidir: “...A
discussão do presente caso se refere à ocorrência ou não da
classificação do impetrante na prova objetiva, a fim de que lhe seja
concedido o direito de participar das demais etapas do concurso
público para provimento de cargo de 'Motorista'. De acordo com o
item 4.7 do Edital no 02/2019 que regula o certame (fls. 20/21): 4.7.
Os candidatos inscritos para o cargo de: MOTORISTA farão, além
da prova escrita, uma Prova Prática, que terá o valor de 60,0
(setenta) pontos, devendo obter nota mínima de 30,0 (trinta) pontos
ou mais, para ser aprovado; (...) 4.7.2. Serão convocados para se
submeterem à prova prática os candidatos aprovados na prova
escrita: 4.7.2.1. MOTORISTA: até o 20o (vigésimo) colocado;
Conforme documento de fl. 254, o impetrante acertou 26 questões
na prova objetiva, sendo classificado em 23o lugar. E, conforme
edital de convocação de fls. 247/250, foram chamados a participar
da prova prática três candidatos que obtiveram a mesma pontuação
que o impetrante, ou seja, 26 pontos, sendo eles ERALDO DE
JESUS SANTOS, JOSÉ CARMINDO DA SILVA e LUCIANO BABA
FEITOSA (fl. 248). Isso significa que referida pontuação, de acordo
com as normas do edital, é classificatória para participação nas
etapas seguintes. Nesse passo, verifico que os critérios de
desempate previstos no item 6.4.1 do Edital do concurso (fl. 22) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000095-47.2020.8.26.0346 -Voto no
5
se referem aos resultados das provas objetivas, mas, ao resultado
final. Logo, não podem ser aplicados para eliminar candidato
classificado e empatado na primeira fase do certame. Como se
sabe, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório se
traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo seus
termos ser observados pelos participantes, vinculando não só os
candidatos, como também a Administração Pública...”. (grifo no
original).
Assim, a r. sentença deve ser mantida pelos
próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252,
do RITJSP.
Ante o exposto, nego provimento ao
reexame necessário.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator